Tribunal: TJSP
Processo: 1017779-45.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Embargos de declaração dos embargos de declaração. Matéria enfrentada pelo acórdão. Declaratórios com natureza infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos do art. 1022 do CPC. Mero inconformismo com o resultado do julgado.
Declaratórios rejeitados.